Tribunal: TJDFT
Processo: 0718249-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718249-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S7 TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI APELADO: FARIAS COMERCIO DE REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria determinou a intimação do apelante S7 TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI facultando-lhe a possibilidade de comprovar o preparo tempestivo ou recolher em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. (ID 71536132). Consoante certidão de ID 71965126, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Depois do trânsito em julgado, baixem os autos a i. Vara de origem. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator